Tribunal: TJBA
Processo: 2000419-49.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000419-49.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: EMISON RIBEIRO SILVA Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. TRANSFERÊNCIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de Execução Penal interposto por condenado contra decisão que autorizou sua transferência cautelar para regime disciplinar diferenciado (RDD) no Conjunto Penal de Serrinha pelo prazo de 01 (um) ano. O apenado cumpre pena total superior a 42 (quarenta e dois) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em execução unificada iniciada em 21.06.2017. O Agravante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea na decisão que autorizou a transferência cautelar, violação ao contraditório e à ampla defesa pela não instauração prévia de processo administrativo disciplinar, e violação ao direito à convivência familiar, uma vez que sua família reside em Itabuna e a transferência para Serrinha dificultaria as visitas. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma integral, com o retorno do apenado ao Conjunto Penal de Itabuna. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que autorizou a transferência cautelar do apenado ao regime disciplinar diferenciado possui fundamentação idônea; e (ii) se a transferência viola o direito à convivência familiar do apenado. III. Razões de decidir 3. A inclusão cautelar no regime disciplinar diferenciado encontra amparo no art. 52, § 1.º, da Lei n.º 7.210/1984, que admite a medida quando o preso apresentar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, independentemente de prévia instauração de processo administrativo disciplinar. 4. A decisão agravada baseou-se em elementos concretos fornecidos pela Administração Penitenciária, que apontaram o Apenado como liderança da facção criminosa "Raio A", exercendo elevado poder de articulação no ambiente prisional e estimulando condutas de insubordinação e descumprimento de ordens no Conjunto Penal de Itabuna. 5. As operações de segurança realizadas nos dias 28 e 29 de agosto de 2025 nos Pavilhões I e II resultaram na apreensão de expressiva quantidade de materiais ilícitos, incluindo substâncias entorpecentes, aparelhos celulares e armas brancas, demonstrando o comprometimento da ordem e da segurança da unidade prisional. 6. O Provimento CGJ n.º 01/2023 autoriza, em casos extremos, a transferência imediata do preso para unidade de segurança máxima sem prévia instauração de procedimento administrativo, mediante contraditório diferido, quando necessário para cessar de imediato o risco à ordem e à segurança do estabelecimento penal. 7. O direito à convivência familiar, embora relevante, não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com outros valores constitucionais, notadamente a segurança pública e a ordem prisional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8. O prazo de 01 (um) ano fixado para a permanência no regime disciplinar diferenciado revela-se razoável e proporcional, considerando que a legislação autoriza prazo de até 02 (dois) anos, prorrogáveis sucessivamente. 9. A natureza cautelar da medida não impede que o apenado, mediante demonstração de conduta carcerária adequada e novos elementos favoráveis, pleiteie a revisão da decisão, em observância ao princípio da individualização da pena. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Execução Penal conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Teses de julgamento: "1. A inclusão cautelar no regime disciplinar diferenciado independe de prévia instauração de processo administrativo disciplinar quando o preso apresentar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal, conforme art. 52, § 1º, da Lei nº 7.210/1984, admitindo-se o contraditório diferido. 2. A transferência de preso para cumprimento de pena em regime disciplinar diferenciado, quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem elevada periculosidade e risco à ordem prisional, não viola o direito à convivência familiar, que possui caráter relativo e deve ser ponderado com a segurança pública e a ordem do estabelecimento penal. 3. O Provimento CGJ nº 01/2023 autoriza a transferência imediata do preso para unidade de segurança máxima em casos extremos, mediante contraditório diferido, pelo prazo de até 02 (dois) anos, prorrogável sucessivamente por períodos de 01 (um) ano." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 52, § 1º; Provimento CGJ nº 01/2023, arts. 36, II e VI, e 40. Jurisprudência relevante citada: TJSC, 4ª Câm. Crim., HC 2012.058331-2, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 12.09.2012; STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 23.03.2021, DJe 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000419-49.2025.8.05.0113, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado, tendo como Agravante EMISON RIBEIRO SILVA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora